Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COMPRAS – SUSPEITA DE FURTO – ABORDAGEM EM PÚBLICO – DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO. GENITORA IDOSA – DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Na origem, relata a autora ter sido abordada por funcionários do réu, ao chegar no seu veículo, que exigiram que ela e sua mãe abrissem as bolsas para constatarem um possível furto, após saírem do mercado com compras. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 por dano moral direto e R$ 1.000,00 por reflexo, totalizando R$ 4.000,00.

3. Em suas razões recursais, sustenta o réu que o boletim de ocorrência, como prova produzida unilateralmente, não tem o condão de comprovar o fato narrado. Ainda defende não ter sido praticado por funcionário de seu estabelecimento e entra em contradição ao afirmar que a autora sequer juntou aos autos cupom fiscal de compras e logo a seguir alega exorbitante o valor arbitrado a título de danos morais diante do valor da compra realizada.

4. Diante do noticiado, foi instaurado o termo circunstanciado no 182/2020 para apuração de infração de menor potencial ofensivo sob o no 0702262-97.2020.8.07.0004. Logo, não é um simples boletim de ocorrência, mas sim procedimento em que os funcionários do réu foram ouvidos pela autoridade policial sobre o ocorrido: a abordagem de Diego Leite Gonçalves, Jorge Saint’Just Filho e Denílson Evangelista Rosas em relação à autora e sua genitora.

5. Ao ser ouvido pela autoridade policial, Diego afirmou que exerce a função de subgerente e não a de segurança; que ele e Jorge fizeram a abordagem das senhoras do lado de fora do supermercado; que soube por funcionárias que havia duas senhoras furtando o estabelecimento comercial; que ele e Jorge solicitaram que as duas senhoras abrissem as bolsas; que chegou na hora Denílson dizendo que era policial e exigiu que elas abrissem as bolsas, mas ele não é funcionário do supermercado e tampouco policial, mas sim diretor comercial. Por sua vez, Jorge informou que também é gerente e confirmou que estava com Diego na hora da abordagem (ID Num. 27658438 – Pág. 7).

6. À vista disso, é incontroverso que a autora e sua mãe foram abordadas fora do estabelecimento comercial sem a cautela e discrição necessárias, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito de personalidade da autora por ter sido constrangida fora do supermercado e em público sob a suspeita de furto.

7. Diante deste contexto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, ao passo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Insta destacar que o valor arbitrado não guarda relação com o valor despendido nas compras, como pretende o réu, mas sim com o gravame sofrido pela parte.

8. O dano moral reflexo ou em ricochete teve origem conceitual na teoria jurídica francesa e é compreendido como aquele que, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, agride a esfera da personalidade de terceiro, o que também reclama a providência reparadora a título de danos morais na medida da ofensa aos seus direitos.

9. No caso em análise, como acertadamente consignou a sentença, a conduta dos funcionários do réu em relação à genitora da autora reverberou significativamente na esfera da personalidade desta, configurando o dano moral reflexo. Isso por ter compartilhado da angústia de sua mãe que também foi abordada indevidamente, tendo sua bolsa sido revistada em público, ainda mais por ser uma idosa com 81 anos de idade. Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 se mostra adequado.

10. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.